Tribunal: TJSP
Processo: 2188908-12.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706773
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2188908-12.2020.8.26.0000, da Comarca de São Sebastião, em que é impetrante
MARCIO OTAVIO CAVICCHIOLI e Paciente EMISON OLIVEIRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"DENEGARAM o pedido de “Habeas Corpus” impetrado a favor do paciente
Emison Oliveira dos Santos. V.U.", de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2188908-12.2020.8.26.0000 -Voto no 36.705
2
“Habeas Corpus” no 2188908-12.2020.8.26.0000
Impetrantes:MÁRCIO OTÁVIO CAVICCHIOLI
DÓRIS DOS SANTOS CAVICCIOLI
Paciente: EMISON OLIVEIRA DOS SANTOS
Vara Criminal da Comarca de São Sebastião - SP
Voto no 36.705
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado por Márcio
Otávio Cavicchioli e Dóris dos Santos Cavicchioli a favor do paciente
Emison Oliveira dos Santos, preso em flagrante delito por crime de tráfico
de drogas, insurgindo-se contra despacho que converteu sua prisão em
flagrante em preventiva.
Afirmam os impetrantes estar o paciente com sua saúde
debilitada em decorrência de doença diverticular do cólon e com o pé
fraturado, além de não estar suficientemente fundamentado o despacho que
converteu sua prisão em flagrante delito em preventiva, sendo que a
manutenção de sua custódia vem acarretando a ele grave constrangimento
ilegal.
A liminar pleiteada foi indeferida.
As informações foram prestadas pela autoridade
apontada como coatora.
A Procuradora de Justiça opinou pela denegação da
ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2188908-12.2020.8.26.0000 -Voto no 36.705
3
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no
772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma de
julgamento.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
O paciente foi denunciado como incurso no artigo 33,
“caput”, artigo 35, “caput”, ambos da Lei no 11.343/06, e artigo 16,
parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03, tendo sido preso em
flagrante delito aos 06 de julho de 2020.
O despacho que converteu a prisão em flagrante delito
do paciente em preventiva foi devidamente fundamentado pela Magistrada
de primeiro grau, verificada a existência do crime e indícios suficientes de
autoria, concluindo estarem preenchidos os requisitos legais dos artigos
312 e 313 do Código de Processo Penal, visando à garantia da ordem
pública.
Realmente, a quantidade, a natureza e a diversidade das
drogas apreendidas, 78 “tijolos” de maconha, pesando 7,66kg, 132g de
cocaína e 3.475 pontos de LSD, justifica, por si só, a segregação do
paciente da sociedade, pelo excessivo mal que podem causar à saúde
pública, atingindo um número incontável de pessoas, podendo levar os
usuários das drogas traficadas até a morte, o que bem revela a frieza,
indiferença e, consequentemente, periculosidade do paciente, de modo a
justificar a manutenção de sua custódia, para garantia da ordem pública,
nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
“A alta nocividade da cocaína está a exigir especial
rigor no combate a seu tráfico, impondo-se, em consequência, a aplicação
aos traficantes de reprimendas penais de severidade correspondente ao
elevado risco que a nefanda mercancia acarreta à saúde pública” (TJRS
AC 687055624
Rel. Jorge Alberto de Moraes Lacerda
RJTJRS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2188908-12.2020.8.26.0000 -Voto no 36.705
4
130/154).
Frise-se que, pelo fato de se tratar de tráfico de
entorpecente, não se admite a concessão do benefício da liberdade
provisória, por força do art. 44, “caput”, da Lei no 11.343/06, dispositivo
legal não derrogado pela Lei no 11.464/07 e que está em perfeita sintonia
com o art. 5o, inciso XLIII, da Constituição Federal, que prevê a
inafiançabilidade dos crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e
drogas afins, do terrorismo e dos fatos definidos como crimes hediondos.
Pelos mesmos motivos, inadmissível a substituição da
prisão preventiva por uma das medidas cautelares previstas no artigo 319,
ou pela prisão domiciliar prevista no artigo 318, ambos do Código de
Processo Penal.
Todo o mais alegado constitui de matéria de mérito, que
depende de profunda análise da prova produzida e será objeto do
julgamento pelo Juízo de primeiro grau, quando da prolação da sentença.
Desta forma, DENEGO o pedido de “Habeas Corpus”
impetrado a favor do paciente Emison Oliveira dos Santos.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica